Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717374-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: VIVIANE RIBEIRO LEMKE DECISÃO Em petição acostada no ID. 51579428, a embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE requer a desistência dos presentes Embargos de Declaração. Considerando que o pedido limita-se a desistência do recurso, o qual dispensa-se a concordância da parte contrária (art. 998, caput, do CPC), HOMOLOGO a aludida pretensão, na forma do art. 87, VIII, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora